Tribunal: TJBA
Processo: 8111544-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111544-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANCLEIDE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADA: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Vancleide Oliveira da Silva, contra a sentença prolatada pel
a MM. Juíza
da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos fólios à origem para regular tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida, como requisito para o desenvolvimento válido do processo, na ausência de previsão legal ou indícios concretos de má-fé ou irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de previsão legal no CPC, ou em qualquer outra norma, quanto à necessidade de reconhecimento de firma para a validade da procuração apresentada, inviabiliza a imposição de tal exigência pela Magistrada.

4. A prerrogativa conferida ao Advogado para autenticar documentos, conforme o art. 425, IV, do CPC, e a fé pública inerente à advocacia tornam desnecessária a exigência de firma reconhecida em procurações.

5. Não havendo indícios concretos de má-fé, fraude ou irregularidade por parte da Acionante, não se justifica a imposição de medidas adicionais para a comprovação do mandato outorgado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1198, não autoriza, de forma genérica, a imposição de requisitos não previstos em lei, sem elementos concretos que indiquem litigância predatória.

7. A jurisprudência dos Tribunais estaduais, incluindo o TJSP, converge no sentido de que o reconhecimento de firma, na procuração judicial, não é exigência legal, tampouco requisito processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, §2º; 319; 425, IV; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, I e II; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 5º.

J
urisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 2070066-39.2021.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 31.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1009893-57.2018.8.26.0037, Rel. Ana Maria Baldy, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8111544-96.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante

VANCLEIDE OLIVEIRA DA SILVA
,

sendo
Apelad
a

a

OI S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.